Tribunal: TJMT
Processo: 1007029-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007029-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), THAILINI TORRES MILHEIRO - CPF: 045.245.802-12 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3a vara criminal da comarca de Barra do Bugres MT, Dr.(a) Arom Olímpio Pereira (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), THAILINI TORRES MILHEIRO - CPF: 045.245.802-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS,

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – PACIENTE QUE POSSUI 19 (DEZENOVE) ANOS E NÃO REGISTRA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, sendo a encarcerada, de apenas 19 (dezenove) anos, primária, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e estudante devidamente matriculada em curso superior, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR

PACIENTE(S)

THAILINI TORRES MILHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que
inexiste o requisito legal do art. 312 do CPP, pertinente ao
periculum libertatis
,
pois afirma que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade da paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, máxime por se tratar de uma jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primária, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e graduanda no curso de arquitetura na UNEMAT.

Outrossim, sustenta que, frente às condições pessoais abonatórias da encarcerada, acaso seja condenada em 1o grau, fará jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 e, muito provavelmente, será submetida a cumprir pena em regime diverso do fechado,
a tornar a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional em relação à eventual solução de mérito da ação penal a ser ajuizada na instância primitiva.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 37288966 ao ID 37288971.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 37582466) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas no ID 38378984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 38596969).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Thailini Torres Milheiro
se encontra presa preventivamente por cometer, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), pois em sua residência teriam sido apreendidas
01 (uma) porção grande de maconha e outras 37 (trinta e sete) menores da mesma substância psicotrópica, as quais já estavam embaladas para a comercialização, totalizando 312g (trezentos e doze gramas)
, conforme consta no auto de constatação preliminar da droga apreendida.

Ao que ressai da prova pré-constituída, após receberem informações de que a increpada estaria praticando o comércio malsão em sua residência, situada nas proximidades da UNEMAT, na comarca de Barra do Bugres/MT, os policiais se dirigiram até o local indicado e constataram uma intensão movimentação de pessoas, a indicar a possível prática delitiva.

Assim, adentraram no imóvel e, em buscas, encontraram no interior da geladeira as porções do narcótico, tendo a suspeita confessado informalmente aos agentes de segurança que fazia a venda de drogas naquela localidade há um ano, pelo que aferia, em média, R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia.

Diante de tais fatos, a favorecida nessa ordem foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamentado da
garantia da ordem pública
.

Na decisão objurgada, a d. autoridade acoimada de coatora lastreou a medida segregatícia na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 é doloso e apenado com reclusão em patamar superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, afirmou que os elementos de informação contidos no caderno investigativo, notadamente as declarações dos policiais que realizaram o flagrante, demonstram que a paciente estaria praticando o narcotráfico em sua residência, pois no local teria sido constatada uma intensa movimentação de pessoas, principalmente universitários, e apreendidas 38 (trinta e oito) porções de maconha.

Lado outro, no que se refere ao
periculum libertatis
,
argumentou a necessidade da medida segregatícia para
resguardar a ordem pública
, por considerar de demasiada gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão expressiva quantidade do entorpecente apreendido -
312g (trezentos e doze gramas) de
cannabis sativa
.

Com efeito, é de conhecimento que há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
quantidade, a variedade e a natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem-se em fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do tráfico de drogas.

E, seguindo essa orientação, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017,
o Enunciado orientativo n.o 25
,
in verbis:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nessa toada, ao que se depreende das razões de decidir contidas na decisão objurgada, não há como considerá-la ilegal, absurda, desmotivada ou mal fundamentada, porquanto está lastreada em fatos e elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delciti
e no
periculum libertatis
, apresentando-se indispensável a medida extremada para o resguardo de toda a coletividade.

Entretanto, sem perder de vista que os delitos de tráfico de drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros tantos delitos e contribuem sobremaneira para o aliciamento de novos usuários, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta delitiva supostamente cometida pela increpada; diante da natureza excepcional dessa espécie de prisão e das circunstâncias fáticas retratadas nos autos do remédio heroico analisadas em conjunto com os predicados pessoais positivos ostentados pela encarcerada, entendo que não se apresenta mais necessária a sua manutenção em cárcere provisório.

Isso porque, os elementos cognitivos contidos nos autos revelam que ela possui apenas
19 (dezenove) anos, é residente em endereço certo no distrito da culpa, está matriculada no curso superior de Engenharia de Produção Agroindustrial na Universidade Estadual do Mato Grosso,
campus
Barra do Bugres/MT e foi surpreendida mantendo em depósito em sua casa
312g (trezentos e doze gramas) de maconha, que, embora não possa ser considerado de todo inexpressiva, trata-se de substância ilícita de menor potencial ofensivo.

Aliado a isso, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada,
inexistem outras anotações penais tramitando em desfavor da paciente, a sugerir que este é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude.

Logo, há de se concluir que a situação concreta na qual a increpada está inserida não é tão expressiva a ponto de justificar a
medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de uma pessoa tão nova e que aparentemente não é dada ao cometimento reiterado de delitos mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

Calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Por consequência, por ora, não vislumbro empecilhos para conceder à paciente a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ela a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-la presa, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigosa.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão da paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
a paciente deverá ser advertida
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THAILINI TORRES MILHEIRO
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que a increpada não se encontra presa por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020